Tribunal: TJDFT
Processo: 0733880-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0733880-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABELLA ALVARES ALBERTO CRUZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ISABELLA ALVARES ALBERTO CRUZ (executada) contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução Fiscal do DF, que, nos autos da execução fiscal, Processo no 0043428-69.2010.8.07.0015, proposta pelo DISTRITO FEDERAL (exequente), acolheu o pedido do exequente para determinar a inclusão de sócio no polo passivo da execução (ID 44229688, página 79, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 40081849), preliminarmente, a agravante esclarece que apenas foi citada em 30/09/2022, ocasião em que tomou ciência da decisão agravada. Discorre que nenhum corresponsável foi incluído na CDA que embasa a execução. Assevera que o pedido formulado pelo exequente, de inclusão da agravante (sócia) na execução fiscal não foi acompanhado da demonstração de que a agravante seria ou teria sido sócia gerente da executada na época da constituição do débito. Acrescenta que, conforme informado pelo próprio exequente, a inscrição da pessoa jurídica executada está cancelada perante o fisco distrital desde 23/09/1994, sendo que a CDA que instrui o feito é de 2006. Alega que a decisão que deferiu a inclusão da sócia no polo passivo é nula, por ausência de fundamentação legal. Argumenta que o redirecionamento automático da execução somente seria admitido na hipótese de o nome da agravante estar incluído na CDA. Sustenta que o redirecionamento da execução para sócio não constante na CDA exige a comprovação de sua responsabilidade, nos termos do artigo 135, do Código Tributário Nacional. Ressalta estarem presentes os requisitos para o deferimento da liminar, a fim de impedir os atos executórios em desfavor da agravante. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo, determinando-se que o juízo a quo se abstenha de efetivar qualquer ato de constrição de bens em desfavor da agravante e/ou a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, até o julgamento do presente agravo, assim como se determine a suspensão do prazo processual para a oferta de bens à penhora que está em curso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a cassação da decisão agravada, em razão da ausência de fundamentação, sob pena de violação aos artigos 93, IX, da Constituição Federal e 489, §1o, do Código de Processo Civil, excluindo-se a agravante do polo passivo da execução fiscal. Preparo regular (ID 40083963). O despacho de ID 40123590 determinou a intimação da agravante para se manifestar sobre a eventual supressão de instância. Resposta da agravante apresentada no ID 40726488. Relatados brevemente, decido. Numa análise superficial que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão da liminar pleiteada pela agravante. Ao formular o requerimento de inclusão da sócia, ora agravante, no polo passivo da execução fiscal (ID 44229688, páginas 65 e 66, do processo de origem), o DISTRITO FEDERAL informou que a pessoa jurídica devedora (ALTO ESTILO COMÉRCIO E CONFECÇÕES LTDA ME) encontrava-se com a inscrição no fisco distrital cancelada desde 23/09/1994, embora ainda estivesse ativa perante a Receita Federal. Em razão disso, indicou como fundamento da corresponsabilidade do sócio o artigo 9o, §§4o e 5o, da Lei Complementar no 123/2006, in verbis: Art. 9o O registro dos atos constitutivos, de suas alterações e extinções (baixas), referentes a empresários e pessoas jurídicas em qualquer órgão dos 3 (três) âmbitos de governo ocorrerá independentemente da regularidade de obrigações tributárias, previdenciárias ou trabalhistas, principais ou acessórias, do empresário, da sociedade, dos sócios, dos administradores ou de empresas de que participem, sem prejuízo das responsabilidades do empresário, dos titulares, dos sócios ou dos administradores por tais obrigações, apuradas antes ou após o ato de extinção. (...) §4o A baixa do empresário ou da pessoa jurídica não impede que, posteriormente, sejam lançados ou cobrados tributos, contribuições e respectivas penalidades, decorrentes da falta do cumprimento de obrigações ou da prática comprovada e apurada em processo administrativo ou judicial de outras irregularidades praticadas pelos empresários, pelas pessoas jurídicas ou por seus titulares, sócios ou administradores. §5o A solicitação de baixa do empresário ou da pessoa jurídica importa responsabilidade solidária dos empresários, dos titulares, dos sócios e dos administradores no período da ocorrência dos respectivos fatos geradores. A decisão agravada limitou-se a deferir o pedido formulado pelo exequente, sem maiores considerações. Ocorre que, nada obstante a previsão do artigo 9o, §§4o e 5o, da Lei Complementar no 123/2006, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que a referida norma deve ser interpretada em conjunto com o que dispõem os artigos 134 e 135, do Código Tributário Nacional, abaixo transcritos: Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis: I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores; II - os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou curatelados; III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes; IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio; V - o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo concordatário; VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos sobre os atos praticados por eles, ou perante eles, em razão do seu ofício; VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas. Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de penalidades, às de caráter moratório. Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos: I - as pessoas referidas no artigo anterior; II - os mandatários, prepostos e empregados; III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. (g.n.) Infere-se do disposto no caput, do artigo 135, supracitado, que a responsabilidade pessoal do sócio decorre de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos. Com efeito, a responsabilização do sócio pela dívida da pessoa jurídica não é objetiva, pois, ocorre apenas excepcionalmente, devendo a Fazenda Pública comprovar que os atos foram praticados com excesso de poderes ou com infração à lei, ao contrato social ou estatuto, nos termos do artigo 135, do Código Tributário Nacional. O simples descumprimento da obrigação principal não é pressuposto para o redirecionamento da execução fiscal, competindo ao ente público promover o procedimento próprio para apuração da alegada infração legal, sobretudo se considerado que, no presente caso, o sócio da pessoa jurídica sequer está indicado na certidão de dívida ativa como devedor ou corresponsável. Assim, numa análise superficial que o momento oportuniza, vislumbra-se que os requisitos para o redirecionamento da execução não foram comprovados pelo exequente. Ante o exposto, considerando a probabilidade do direito invocado, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada, inclusive quanto ao prazo para oferecimento de bens à penhora. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 4 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator